Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-64.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007804-64.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA DE ASSUNCAO - CPF: 274.455.851-68 (APELADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com conversão de contrato, danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo pessoal consignado, com restituição simples dos valores pagos a maior e aplicação de taxa média de mercado conforme o BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se é cabível a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora com os montantes a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável é caracterizada por onerosidade excessiva e ausência de informações claras quanto à natureza do contrato, taxa de juros, número de parcelas e valor total da operação.

4.
A confusão entre contrato de cartão de crédito e contrato de empréstimo pessoal consignado, somada à ausência de entrega do cartão e à realização de
TEDs
diretamente à conta da consumidora, evidencia vício de consentimento e falha na transparência exigida pelo CDC.

5.
É legítima a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação.

6.
A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

7.
É devida a compensação do valor de R$ 6.941,10, comprovadamente transferido à conta da autora, com os valores a serem restituídos,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de informação clara sobre a natureza e encargos do contrato configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.
2.

O consumidor tem direito à restituição simples dos valores pagos em excesso quando não comprovada má-fé da instituição financeira.
3.
É admissível a compensação de valores efetivamente utilizados pelo consumidor com os
montantes a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6o, III, e 39, V; CPC, art. 85, § 11 (inaplicável no caso); BACEN (taxa média de mercado).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença
(Id. 278308403)
proferida pelo Juízo da
2a
V
ara Cível da Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos da
Ação Declaratória de
Abusividade
Contratual
com pedido de Conversão de Contrato, Danos Morais e Materiais

n.
1007804-64.2024.8.11.0006
, ajuizada por

LUCIA DE ASSUNÇÃO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial

para
determina
r
a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo
pessoal
consignado, a revisão do débito, restituição dos valores pagos a maior
de forma simples,
além de

conden
ar o banco
ao
pagamento das custas processuais
,
e honorários advocatícios
de forma
proporciona
l, fixado em
80% sobre 10% do valor da condenação
.

Em suas razões recursais
(I
d
.
2
78308409
)
, o

b
anco

a
pelante
sus
ten
ta
,
em síntese, que agiu dentro da estrita legalidade, não havendo vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
pela parte apelada, que assinou de próprio punho o contrato.

Afirma que, “
os saques complementares no curso da contratualidade evidenciam o pleno conhecimento da parte autora acerca dos termos e características da contratação
”
, e que os fatos demonstram arrependimento da apelada

e não ilicitude da contratação.

Assevera que
,
quando não ocorre
a
quitação integral das faturas mensais, a previsão de quitação do débito é de 84 (oitenta e quatro) meses, ocorrendo a amortização total da dívida, com um encargo rotativo de 30% ao mês, enquanto os descontos realizados no contracheque
dos contratantes
são de 5% ao mês,
situação corroborada
pelas faturas juntadas
a
os autos
, sendo
possível verificar a redução do valor total do débito.

Assegura que, “
não se vislumbra qualquer abusividade no contrato celebrado entre as partes
”, não havendo falar em responsabilidade por indenização por danos materiais
. A
lém disso, caso seja mantida a condenação por danos materiais, necessária
a
devolução pela parte apelada dos valores por ela utilizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

C
ontrarrazões
de
LUCIA DE ASSUNÇÃO

(Id. 278308415)
,
pelo desprovimento do recurso.

R
ecurso tempestivo e prepar
ad
o (Id. 278326383
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO BMG S/A
pretende seja o

recurso de apelação
provido para reformar
in
totum

a sentença
objurgada
e julgar
im
procedente a pretensão deduzida na inicial,
defendendo a validade do contrato celebrado, a legalidade dos juros aplicados e a inexistência de qualquer ato ilícito
, suscitando preliminarmen
te a falta de interesse de agir, postulando, em caso de manutenção d
a sentença, pela compensação do valor utilizado pela parte apelada da condenação por
danos m
ateriais
.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que
a

a
pela
d
a

é servidor
a
públic
a
estadual
(
prof
issional do SUS
)
e
aderiu à ofert
a da Instituição Financeira ré
, através de um correspondente bancário,

para adquirir um empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento
. E
ntretanto
, passou a ter descontados mensalmente de seus proventos parcelas sobre a rubrica
de
“
CARTÃO CRÉDITO
”

(Id. 278307390)
.

Na peça inaugural, sustenta
que
o contrato é abusivo, “
ante a inobservância do dever de informação pela instituição financeira em ordem a impor severos prejuízos
financeiros ao consumidor que se vê vinculado
a um negócio jurídico
extremamente prejudicial, o que constitui elemento suficiente da responsabilidade da parte requerida aos danos suportados pelo requerente
”.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
de
parcial
procedência
,
reconhecendo
a
irregularidade
do contrato de cartão de crédito consignado e
a
existência de vício de consentimento
com a modalidade do contrato, co
ndenando a instituição credora
à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples,
sendo afastada a
responsabilidade por danos morais
.

Constou da sentença, no essencial:

“[...]

No mérito, os pedidos constantes na inicial são parcialmente procedentes.

A controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito

consignado e a possível ocorrência de danos morais e materiais.

[...]

In
casu
, a parte autora confirma a celebração do negócio jurídico com o réu, pensando,

contudo, tratar-se de empréstimo consignado de forma simples, não de cartão de crédito com

reserva de margem consignável. Tanto é assim, que não negou que utilizou o valor do

empréstimo contratado, conforme se infere da Réplica:
‘
o requerente desconhecia a

hipótese de alteração das taxas de juros pré-estipuladas caso optasse pela manutenção do

pagamento mínimo do saldo devedor e pela simples leitura do contrato anexado na

contestação se faz possível confirmar que não houve disposição expressa quanto ao

refinanciamento mensal do saldo devedor, é dizer,
o(
a) requerente não tinha informação

sobre o prejuízo de manter o pagamento mínimo do saldo devedor
’
.

E, das provas jungidas aos autos, não se pode concluir, de fato, que a parte autora tenha sido

devidamente informada de que o contrato em debate não se tratava de empréstimo

consignado
próprio, mas de empréstimo na modalidade de “cartão de crédito consignado”.

Isso porque, as faturas e o extrato juntados pela instituição ré (Id. 168978311 e Id.

168978312) demonstram, de forma inequívoca, que a parte autora não tinha conhecimento

de que estava contratando um cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas

sim um empréstimo consignado comum, visto que foi realizado apenas um saque, sendo que

ela não mais utilizou o cartão para a realização de qualquer outra operação.

Nessa linha, importa consignar que a parte autora afirmou na inicial que sequer recebeu o

referido cartão, o que não foi refutado comprovadamente pela parte ré.

Ademais, ainda que assim não fosse, há evidente prática de conduta abusiva pela instituição

financeira, com ganho de lucro excessivo, porquanto ao aderente é demasiadamente

dispendioso, para não dizer impossível, quitar a dívida valendo-se apenas do desconto

mínimo efetuado para pagamento da fatura, todo mês, ocorrendo um refinanciamento da

dívida, acrescida de juros exorbitantes, taxas e encargos.

Essa circunstância é suficiente, de per si, para autorizar a revisão contratual, com base na

legislação consumerista, já que o instrumento, não é demais salientar, onera incisivamente o

consumidor e faz com que a dívida jamais tenha fim.

[...]

Lado outro, depreende-se que o instrumento em testilha deve ser interpretado como contrato

de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado

referente a tal operação segundo o BACEN, sendo nula a cláusula de contratação de cartão

de crédito, afastando-se o “refinanciamento” do valor total da dívida, com pagamento

mínimo da fatura do cartão.

[...]

Indo em frente, a repetição do indébito é corolário lógico da cobrança de encargos indevidos,

em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Todavia, a devolução deve se

operar de forma simples haja vista não ter sido demonstrada, in
casu
, que a ré teve conduta

contrária boa-fé objetiva, não sendo suficiente para caracterizá-la a simples cobrança

indevida.

[...]

A partir dessas noções, vislumbro que não há nos autos elementos que demonstrem o abalo

sofrido. Não obstante haja nulidade na avença, não restou demonstrada a afetação da parte

autora em seu íntimo, a ponto de gerar desgaste a ser mitigado pelo ressarcimento moral. Ao

contrário, bem analisados os acontecimentos, verifica-se que tudo não passou de mero

dissabor, sem outros desdobramentos. E apenas isso não tem força para configurar danos

morais
.

[...]

Isso posto
e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para DETERMINAR a adequação do contrato

à modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do

mercado referente a tal operação segundo o BACEN à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder
a
restituição dos valores descontados em excesso,

competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma

simples a autora, devendo incidir sobre esse valor atualização monetária pelo IPCA a partir

de cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, autorizando-se a

compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a

autora, condeno as partes, na mesma
proporção, ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação;

d) Após o trânsito em julgado, e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo

legal, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida
arquivar-se
os presentes

autos;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

[
...]
”
(ID.
236589657
)

No caso, destaca-se que a

parte ap
ela
d
a
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim que
acreditou realizar um contrato com a

Instituição Financeira
de
empréstimo consignado e que, posteriormente,
constatou que se
tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Pois bem.

É certo que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto,
imperiosa a
aplicação do C
ódigo de Defesa do Consumidor
,
nos termos do
art
igo
3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Cédula de Crédito Bancário
– Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”
(I
d
.
278308369
)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibili
dade de saber de forma clara se se trata de um
crédito

consignado
mediante Cédula de Crédito Bancário,
OU
,
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(R
eserva de
M
argem
C
onsignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente d
a a
utor
a
, mediante TED
–
ou seja
sem a utilização do cartão de
crédito
–,
o que indica
o desvirtuamento da natureza
dessas
operações por parte da
Instituição Financeira,
com manifesto intuito de impingir
a
o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o
Banco
, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas
para a
conta bancária da parte autora
–
no
s

valores de R$ 6.941,10 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos),

na data de 30/1/2015
(Id.
278308371 – fls. 1); R$ 2.553,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais)
no dia 13/7/2016
,
e R$ 2.099,40 (dois mil, noventa e nove reais e quarenta centavos) em 19/1/2018
-
tem-se
o total de

R$
11.593,50
(onze mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
, sendo que
os pagamentos já debitados dos proventos da autora
, com os encargos contratuais, somam
R$
43.815,98
(
quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e noventa e oito centavos

(I
d
.
278307385
)
.

Desse modo,
r
esta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(
TJMT.
RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.
4a
Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges.
J.
24/01/2024.
DJe

30/01/2024) (
g.n
.
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
-
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor van
tagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
j.
20/03/2024.
DJe

24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme
acertadamente constou da sentença recorrida
.

Por fim, embora o Banco Apelante não tenha se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e, ainda que mantida a restituição
simples
, há
nos autos comprovante
de
uma única
transferência realizada para a conta d
a
Apelad
a
no valore de
R$ 6.941,10 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos),
datado
de
30/1/2015 (Id. 278308371 – fls. 1)
,
não havendo nos autos os comprovantes de pagamento – TED das demais transferências.

Ainda que ta
l
transferência não seja suficiente para legitimar a suposta contratação, não havendo consignação em juízo do
valor de
R$ 6.941,10 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos
, Id. 278308371 – fls. 1),

tampouco
comprovada a
sua
devolução
pela parte apelada,
certo é que devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco Apelante, sobre os quais deverá incidir correção monetária a partir do depósito, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, situação que visa evitar o enriquecimento ilícito d
a apelada
, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Ressalte-se que, na peça de defesa do apelante, é mencionada uma transferência de R$ 7.788,00 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais), para
Sonia Mara Cardoso N
Riveiros
, pessoa estranha à lide
, razão pela qual deve ser desconsiderado
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso
, apenas para determinar a compensação d
o valor de
R$ 6.941,10 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos, Id. 278308371 – fls. 1)
quando da liquidação da sentença, mantendo-se
incólume
os demais dispositivos da sentença.

Deixo de majorar os honorários vez que
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025